Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009604-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRODEIC – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PERIODO ANTERIOR À LC No 631/2019 -
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1009604-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
M D Norte Comercio de Cereais Ltda
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para cumprir a liminar proferida por esta Relatora, no Id. 90295458, até a publicação da Lei Complementar no 631/2019.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada porquanto o artigo 7o, § 5o, da LC no 631/2019 não pode modificar o prazo do incentivo fiscal concedido sob condição onerosa e o que foi decidido no acórdão do Agravo de Instrumento 1007425-54.2018.8.11.0000, ante a violação do art. 178 do CTN e da súmula 544 do STF, visto que promove o vencimento antecipado do Termo de Acordo PRODEIC, que deveria vigorar pelo prazo de dez (10) anos como nele estabelecido, que se findara apenas em 8-5-2023.

Alega que, a Lei Complementar Estadual 631/2019, ao promover o vencimento antecipado do PRODEIC de 8-5-2023 para 31-12-2019, violou o art. 178 do CTN, a súmula 544 do STF e o acórdão do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000.

Afirma que, o mandado de segurança no

1004180-38.2020.8.11.0041

foi extinto sem julgamento de mérito
e nada decidiu sobre o art. 7o, §5o, da LCE 631/2019, a r. Decisão embargada ignorou que a Lei Complementar Estadual 631/2019 foi publicada em 2019, ao passo que o PRODEIC foi firmado em 08/05/2013 com a Agravante (id 89383999, p. 7) pelo prazo de dez (10) anos (id 89389950, p. 3), e, por, conseguinte, violou o art. 6o, §§1o e 2o do Decreto-lei 4.654/1942, que ao regulamentar o art. 5o, XXXVI da CF/1988 estabeleceu que o Ato Jurídico Perfeito será o consumado sob a lei vigente, e, direito adquirido, aquele cujo exercício tenha se iniciado sob a vigência de uma lei, proibindo que lei nova os afete.

Entende que, a decisão agravada deixa de garantir à Agravante a fruição do PRODEIC até 8-5-2023, como garante o Ato Jurídico Perfeito do PRODEIC com ela firmado.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 107437636).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
M D Norte Comercio de Cereais Ltda
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para cumprir a liminar proferida por esta Relatora, no Id. 90295458.

Inicialmente, para melhor compreensão da lide, imperiosa a contextualização fatos.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de primeiro grau, objetivado a manutenção no PRODEIC, até termo final de vigência, que ocorrerá em 2023.

A liminar foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo objeto do recurso de agravo de instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi desprovido em 4-5-2021, em julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Dr. Yale Sabo Mendes, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

2. “[...]
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

4. Recurso conhecido e desprovido. [Destaquei]

Contudo, ao proferir sentença de mérito, em 13-2-2021, posterior ao julgamento do agravo de instrumento, os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
, por entender que o benefício fiscal concedido a ela se encontra eivado de ilegalidade.

Contra a sentença, a Recorrente ajuizou Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, sendo este distribuído a esta Relatora, objetivando a suspensão dos efeitos da sentença e, consequentemente, manutenção do benefício fiscal.

Ao analisar os pedidos, foi concedido em parte o pedido de liminar pretendido, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na Ação Anulatória 1001593-14.2018.8.11.0041 processada perante a 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, até julgamento da apelação.

Sendo assim, a liminar proferida em primeiro grau que deverá prevalecer vigência, dispõe que (...)
DEFIRO , A TUTELA ANTECIPADA VINDICADA para suspender os efeitos das Resoluções 08/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM, a fim de que a autora possa continuar comercializando seus produtos ao abrigo das regras previstas para o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Termo de Acordo e Aditivo de IDs 11501215 e 11501464) até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido, o que vier a ocorrer primeiro.

Ato continuo, a parte Requerente noticiou no Id. 90903974 o descumprimento da liminar, e após a manifestação do Agravado, esta Relatora proferiu a seguinte decisão:

(...) tenho que a presente concessão de efeito suspensivo deve prevalecer apenas em relação ao período anterior a LC no 631/2019, uma vez que após a publicação da Lei ocorre a modificação dos fatos que ensejou a revogação do PRODEIC. Ademais, a medida liminar que está em vigência consignou a manutenção do benefício até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido, o que aparentemente ocorreu com a Lei Complementar no 631/2019, que previu o vencimento antecipado do benefício para dezembro do respectivo ano. Assim, a liminar deve valer até a atinente data, a fim de impedir eventual cobrança de débitos enquanto pendente o julgamento em definitivo da questão. Portanto, intime-se o Estado para que cumpra a referida decisão, nos termos da liminar proferida pelo Juízo a quo, a qual deve prevalecer até a vigência da mencionada Lei, conforme já explicado alhures. (...)

Contra a referida decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do recurso de embargos de declaração, sendo estes rejeitados por esta Relatora.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso, em face da decisão retro mencionada que determinou ao Agravado o cumprimento da pretensão, nos termos da liminar proferida pelo Juízo
a quo
, ou seja, até a publicação da Lei no 631/2019, em dezembro de 2019, e não conforme sua pretensão, que seria até 8-5-2023.

Todavia razão não lhe assiste. Explico.

No tocante à alegação de que
o artigo 7o, § 5o, da Lei no 631/2019 não pode modificar o prazo do incentivo fiscal concedido sob condição onerosa e o que foi decidido no acórdão do Agravo de Instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, imperioso ressaltar que, a referida ação de primeiro grau que ensejou o agravo citado, abrangeu o
período anterior da Lei Complementar no 631/2019
.

Sendo assim, conforme consignado na decisão que deferiu a liminar pelo Juízo de Primeiro Grau,
a manutenção do benefício deve permanecer até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido, o que aparentemente ocorreu com a Lei Complementar no 631/2019, que previu o vencimento antecipado do benefício para dezembro do respectivo ano
.

Além disso, a matéria decidida no Agravo de Instrumento no
1007425-54.2018.8.11.0000 em nada se refere à publicação da Lei no 631/2019, mas apenas a exclusão da Agravante por não possuir CNAE de indústria; esta foi a ilegalidade afastada no referido julgado e mantida por esta Relatora em sede de liminar, ante a concessão de efeito suspensivo à sentença de primeiro grau.

Após a publicação da Lei no 631/2019,
não se mostra possível, em sede de liminar, afastar sua aplicação, a uma por não ser objeto desse pedido, tampouco da presente ação; a duas, diante da presunção
juris tantum
de constitucionalidade da legislação em questão.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022